Tribunal: TJDFT
Processo: 0007140-70.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007140-70.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MILTON RABELLO FILHO, WALTERSON MARRA SUCESSOR: MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO, MARCOS ALENCASTRO RABELLO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 21121445/21121446, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitação de herdeiros: Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros): MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO (CPF: 102.370.111-15): 50% (cinquenta por cento), no valor de R$212.233,01. MARCOS ALENCASTRO RABELLO (CPF:342.696.811-87) e MARIA CRISTINA ALENCASTRO RABELLO (CPF: 392.844.921-49) os outros 50% (cinquenta por cento), no valor de R$212.233,01, correspondendo ao valor unitário de R$106.116,50 para cada Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Após, retornem os autos conclusos para analisar acordo direto de ID 26084763. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac